Tribunal: TJBA
Processo: 8001236-81.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001236-81.2024.8.05.0198

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: CLAUDIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s): LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO
NO
PERÍODO DE 28/05/2020 A 31/12/2021
.

IMPOSSIBILIDADE

LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020.
APLICABILIDADE.

TEMA 1137 DO STF.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
.
SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM
FASE DE
LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC
.

RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Matéria de ordem pública. Impossibilidade de fixação de percentual de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida. Necessidade de postergação da definição para a fase de liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. Reforma da decisão neste ponto.

Omissão na decisão agravada. A referida lei, em seu art. 8º, IX, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, suspendeu a contagem do tempo de serviço para a concessão de vantagens pecuniárias, como quinquênios, no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. A condenação deve observar tal suspensão.

Agravo Interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e dar parcial provimento à Apelação do Município.

AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR
PROVIMENTO

ao Agravo Interno
para, reformando a decisão monocrática,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Município de Planalto
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.